Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730212-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 18746165). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALICE VIANA ANCHIETA, assistida por TAÍSA MARIA VIANA ANCHIETA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725769-96.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu a tutela de urgência postulada pela ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 18726874). A Agravante, em petição protocolizada em 18/08/2020 (Doc. Num. 18746165), requer “a desistência do presente processo e o arquivamento do mesmo”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 18746165) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador